Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727025-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LUCIANA CAMILA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), executados/agravantes, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0706524-70.2018.8.07.0001, proposto por LUCIANA CAMILA DE SOUZA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID no 132026611 – autos do processo de origem): “As executadas requereram a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o que não foi aceito pela exequente. Dessa forma, considerando o tempo decorrido desde a intimação das executadas, bem como do teor da decisão de ID 108124759, majoro a multa anteriormente fixada. Intime-se pessoalmente as executadas para que realizem todos os reparos indicados no item 1 da página 19 do ID 14590330, precedidos de Anotação de Responsabilidade Técnica e cronograma das obras determinada em sentença no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC.” Em suas razões recursais, alegam as agravantes estar impossibilitadas de realizar quaisquer obras; e que não possuem recursos para contratação de empresas para execução dos serviços de interesse da exequente, motivo pelo qual a manutenção da obrigação de fazer imposta as penaliza, uma vez atingidas por grave crise financeira. Reforçam que a grave situação pela qual passa a empresa agravante é comprovada pelo pedido de recuperação judicial feito em 27/04/2020, distribuído ao Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Entendem que a melhor solução corresponde à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a consequente habilitação de eventual crédito na recuperação judicial, tendo em vista que a obrigação imposta por meio da decisão agravada configura-se como impossível de ser cumprida. Asseveram que a obrigação impossível afasta a incidência de astreintes, afirmando que não há recalcitrância dos devedores, mas evidente impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer. Aponta que deve ser concedido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, entendendo que a impossibilidade de cumprimento da decisão foi adequadamente demonstrada nos autos. Preparo recolhido (ID no 38281942). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em tela, não verifico a presença do requisito atinente à probabilidade do direito. Verifica-se, nos autos, que o acórdão no 1308507, proferido pela Egrégia 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, deu provimento à apelação interposta pela exequente/agravada, reformando a sentença para determinar aos executados/agravantes o cumprimento de obrigação de fazer fixada nos seguintes termos (ID no 84369310 – Pág. 18 – Autos do processo de origem): “Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para: a) impor às apeladas o cumprimento da obrigação de fazer consistente na realização dos reparos descritos nos itens “1.a”, “1.b” e “1.c” da petição inicial, com a devida "Anotação de Responsabilidade Técnica", em conjunto com o cronograma das obras, no prazo de 60 (dias), ficando assim ratificada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida; e b) condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data da sentença e juros de mora desde o evento danoso, assim considerado o mês de novembro/2015, época em que foram identificadas as primeiras infiltrações.” Em razão disso, a parte exequente/agravada requereu o cumprimento de sentença, ocasião em que o Juiz a quo entendeu que a obrigação de fazer não se submete aos efeitos da recuperação judicial, determinando o cumprimento da obrigação (ID no 38281937). Após, verificado o descumprimento da obrigação de fazer, o Juiz a quo determinou a intimação pessoal dos executados, determinando o cumprimento da obrigação sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Sobre o tema, o art. 499 do Código de Processo Civil determina que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.” A partir de tal comando, em fase de cognição sumária dos autos, entendo que a mera alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão por dificuldades econômicas, por si só, não se mostra suficiente para caracterizar a impossibilidade realização das obras determinadas pela sentença, tendo em vista que os serviços a serem executados têm natureza compatível com as atividades desenvolvidas pelos executados/agravantes, uma vez que atuam no ramo da construção civil. Diante de tal circunstância, observa-se que o cumprimento da determinação pelas empresas agravantes mostra-se menos oneroso, dada a a atuação destas no mercado da construção civil, o que, ao contrário do alegado pelas recorrentes, evidencia compatibilidade com o instituto da recuperação judicial a que estão submetidas. Em casos semelhantes, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça se firmou nesse mesmo sentido. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. NÃO COMPROVADO. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (Art. 47 da Lei 11.101/05). 2. A obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos, de acordo com o artigo 499 do CPC, desde que o autor o requeira ou seja impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 3. Tratando-se de um procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, a recuperação judicial, por si só, não demonstra a impossibilidade de se cumprir a tutela específica, especialmente quando consiste em uma construtora reparar estrutura de edifício por ela erguido com vícios, o que é compatível com a atividade econômica que desenvolve. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1385183, 07277408520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RÉS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADAS DIFICULDADES ECONÔMICAS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECALCITRÂNCIA DAS RÉS. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O processamento de recuperação judicial, por si só, ancorado em dificuldades econômicas, não torna impossível a obrigação de fazer imposta às Rés/Agravantes, consistente em reparos estruturais no empreendimento do Autor/Agravado, de modo que não é suficiente para ilidir, de pronto, a responsabilidade em cumprir o comando judicial, sobretudo quando evidenciado que a execução dos serviços tem natureza compatível com as atividades empresariais desenvolvidas pelas Recorrentes, que atuam no ramo da construção civil. 2. A recalcitrância das Recorrentes em obedecer as diversas determinações judiciais com vistas ao cumprimento da tutela de urgência ou à prova de sua impossibilidade justifica a majoração da astreintes aplicada na instância de origem, devendo ser mantida nesta esfera recursal como instrumento legal de coerção utilizável pelo Juízo, no intuito de conferir efetividade à prestação jurisdicional. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1369314, 07122606720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Dessa forma, considerando que a obrigação de fazer determinada pela sentença se justifica pela entrega de imóvel com diversos defeitos, a realização de reparos com a finalidade de proporcionar utilidade ao bem é medida razoável, de modo que as alegadas dificuldades econômicas, bem como o processamento da recuperação judicial, não são suficientes para afastar a responsabilidade das agravantes. Além disso, sabe-se que a fixação de multa diária (astreintes) pelo Juiz tem por finalidade a coerção da parte executada para que cumpra o comando judicial, sendo medida legal, ainda mais diante da recalcitrância dos executados em cumprir os comandos judiciais impostos, devendo ser mantida a majoração da multa fixada pelo Juízo de primeiro grau. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 23 de agosto de 2022 20:49:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora